Tribunal: TJES
Processo: 5020023-35.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020023-35.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL FERREIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5020023-35.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MANOEL FERREIRA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
FELIPE LEITAO GOMES

EMENTA: EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). DEVER DE INFORMAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de Cartão de Crédito Consignado (RCC) e indenização por danos morais. O recorrente alega vício de consentimento, afirmando que pretendia contratar empréstimo consignado convencional e que houve falha no dever de informação pela instituição financeira.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve falha no dever de informação ou vício de consentimento na contratação da Reserva de Cartão Consignado (RCC); e (ii) se a utilização efetiva do cartão para compras e saques afasta a tese de erro substancial.

RAZÕES DE DECIDIR

O instrumento contratual apresenta informações claras e legíveis, intitulado expressamente como "Proposta para Emissão de Cartões de Crédito Consignado", com assinatura incontroversa da parte autora.

A utilização do cartão de crédito para a realização de compras e saques, conforme faturas acostadas aos autos, demonstra a ciência e a fruição do serviço contratado, o que inviabiliza a tese de desconhecimento da natureza do ajuste.

Regularidade da contratação demonstrada pela instituição financeira, em observância ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e ao Tema 1.061 do STJ.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando o instrumento contratual é claro e há prova da utilização do serviço pelo consumidor mediante compras ou saques.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, art. 6º, III;

CPC, art. 373, I e II;

CC, arts. 186 e 927;

Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.061;

STJ, REsp nº 1.364.915/MG, Rel. Min. Humberto Martins; TJES, Apelação Cível nº 5017417-38.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 07.02.2024;

TJES, Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024, Rel. Juiz Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, Terceira Turma Recursal, j. 06.06.2023.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
MANOEL FERREIRA
interpôs recurso inominado contra sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta em face de
BANCO BRADESCO SA.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 17149326):
“
Diante de todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

REVOGO A LIMINAR CONCEDIDA ID 53398807.
”.

Em sede recursal, a parte autora/recorrente interpôs recurso inominado (ID 17149327), pugnando pela reforma da sentença. Alega que foi celebrado um contrato de cartão de crédito consignado sem sua autorização, afirmando que sua real intenção era de celebrar um empréstimo consignado. Sustenta, portanto, a ocorrência de falha no dever de informação, pugnando pela procedência total dos pedidos exordiais.

O banco requerido apresentou contrarrazões (ID 17149331).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Outrossim, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora/recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 17149304).

O caso em questão exsurge patente relação de consumo entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o Código de Processo Civil (CPC), art. 373, o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

Cinge-se à controvérsia acerca da existência ou não de vício de consentimento, eis que a parte autora nega a contratação de empréstimo na modalidade Reserva de Cartão Consignado nº 18614213 (RCC), conforme descrito no extrato do INSS no ID 17149303, pág. 4.

Analisando os autos, verifica-se que o contrato que iniciou a relação contratual possui informação clara de que se trata de “Proposta para Emissão de Cartões de Crédito Consignado Bradesco” (ID 17149316) e Termos de Autorização, devidamente assinados pela parte contratante. Consta do ajuste,
em formato plenamente legível no título da proposta, que este se refere a Cartão de Crédito Consignado
, com todas as cláusulas em letras de tamanho legível e considerável, o que ilustra a natureza do ajuste.

A validade da assinatura resta incontroversa, uma vez que a parte autora não questionou a autoria nos autos. Observa-se que só argui vício de consentimento e falha na informação. O silêncio da parte autora/recorrida, aliado aos documentos anexados, confirma a formalização da contratação.

Além disso, a validade da operação é corroborada pelo que o autor utilizou do cartão de crédito para realizar compras, conforme faturas acostadas no ID 17149317, pág. 3, 4, 21, 25 e outras). Ademais, há registros de saques. Tais documentos demonstram a existência e a validade da operação creditícia, inviabilizando a declaração de inexistência da relação jurídica.

No mais, a prova da contratação e do devido cumprimento do dever de informação é robusta. Os documentos contratuais anexados aos autos, explicitam claramente a natureza do produto. É importante observar que há detalhes e informações acerca da aplicação de juros relacionados ao contrato (ID 17149316, pág. 1). Tais fatos afastam a alegada dissimulação.

Sendo comprovada a regularidade da formalização do negócio jurídico (assinatura, utilização do cartão e adesão), o contrato deve ser mantido, pois a Instituição Financeira se desincumbiu do ônus de provar a contratação e a disponibilização de valores, conforme Tema 1.061 do STJ, que imputa à Instituição o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

Afigura-se evidente que a parte recorrida se beneficiou do contrato de empréstimo e do cartão de crédito, mediante termo de adesão com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário. Não há qualquer indício de fraude nas contratações dos empréstimos ou de que o requerido tenha agido dolosamente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pelo Autor-Apelante, inexistindo elementos mínimos a reconhecer a existência de vício de consentimento.
II - O conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pelo Autor, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento. III - As provas dos autos, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte do Autor nenhuma contradição concreta, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso, não servindo a tanto a mera afirmação do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova
. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017417-38.2022.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/02/2024).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC
. SENTENÇA REFORMADA. (Turma Recursal do TJES - 3a Turma. Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024. Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. Data: 06/06/2023).

Diante desse quadro, restou nítido que o recorrido foi devidamente informada e tinha conhecimento do empréstimo contratado mediante cartão consignado, devendo arcar, portanto, com o cumprimento daquilo que ajustara junto ao agente financeiro

O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, dispõe que é direito básico do consumidor: “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”. A jurisprudência do STJ, embora exija informação adequada, pondera que a autodeterminação do consumidor depende da informação que lhe é transmitida.

Nesse sentido, bem assinalou o Ministro do c. STJ, Humberto Martins, em voto no REsp 1.364.915/MG: “
A autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente”.

Com esse raciocínio, não se verifica vício de consentimento nem fraude. Por conseguinte, o contrato de empréstimo consignado na modalidade RCC, objeto dessa lide, não deve ser declarado nulo, diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira.

Portanto, diante da ausência de conduta ilícita do requerido/recorrente, não há o dever de indenizar a título de dano material ou moral, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil, razão pela improcedência dos pedidos autorias.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator. Registro que este entendimento segue baseado excepcionalmente, e em reflexão atribuível exclusivamente ao caso dos autos, na presença de gastos habituais realizados pelo consumidor no correspondente cartão, o que apontaria, por presunção, o conhecimento da contratação do negócio de crédito e a utilização concreta de referida utilidade econômica.

RAFAEL GUEDES PINTO

Juiz Vogal